Tribunal: TJBA
Processo: 8140828-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140828-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. A presente lide consiste na insurgência do consumidor contra a negativação do seu nome em cadastros restritivos ao crédito quando alega que não houve contratação, mas confirma ter preenchido proposta de adesão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a validade da prova consistente
em contrato subscrito,
cópia de documentos pessoais e termo de recebimento do cartão.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da contratação. Ciência da origem da dívida.

Cessão da dívida. Validade.
Inscrição no nome do devedor: exercício do direito de cobrança do credor.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento do débito não reconhecido, apesar de toda a documentação apresentada; por outro lado, o
réu comprovou o fato impeditivo do direito do autor.

5.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.
Manutenção da suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140828-57.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAMILTON DE JESUS SILVA e como apelada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA